Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATOS ACESSÓRIOS DE SEGURO E DE MÚTUO BANCÁRIO. INCIDENCIA DO CDC. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RESCISÃO DE TODOS OS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DO SINAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2° e art. 3o, §2°, da Lei 8.078/90).
2. O Código de Processo Civil, como regra, adotou a teoria eclética para o fim de perquirir a pertinência subjetiva da demanda. 2.1. De acordo com a citada teoria, a legitimidade ativa/passiva ad causam decorre de uma relação lógica, abstrata, entre o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo ativo/passivo aquele que a parte pretende ver compelido a satisfazer o pedido inicial, segundo os fatos narrados na petição inicial. 2.2. Entretanto, em determinadas hipóteses, a aferição da legitimidade ativa ou passiva demanda cognição aprofundada, densa, de forma que a condição da ação, em verdade, passa a ser matéria de mérito - teoria da asserção – como no caso dos presentes autos. 2.3. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício redibitório no produto. Isso porque o financiamento do veículo, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo. Preliminar rejeitada.
3. Na hipótese dos autos, conclui-se que o autor adquiriu veículo usado de concessionária com prévias anotações de sinistros e alienação por meio de leilão, informações estas que não foram devidamente esclarecidas ao autor, em manifesta violação ao princípio da informação previsto na norma consumerista. 3.1. Ademais, a conduta apurada amolda-se a figura do dolo, espécie de defeito do negócio jurídico, no qual permite-se a parte lesada pleitear a sua anulação quando o silencio intencional da parte na fase pré-contratual tiver o condão de influir na manifestação de vontade do contratante. Aplicação do art. 147 do Código Civil. 3.2. Considerando que o consumidor optou pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem à loja de propriedade da parte ré.
4. Reconhece-se que a quantia dada a título de sinal foi paga apenas à revendedora de veículos e, portanto, uma vez rescindido o contrato, deve ser afastada a responsabilidade do banco mutuante por este ônus. Precedente desta Corte.
5. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e os de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem e de seguro são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 5.1. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão dos contratos de financiamento e de seguro é medida que se impõe.
6. Não havendo demonstração de violação dos direitos da personalidade, não há se falar em dano moral.
7. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.